Tribunal: TJDFT
Processo: 0736518-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N° 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO. REQUISITOS. ARTIGOS 104-A E 104-B, DO CDC. PROCEDIMENTO DIVIDIDO EM DUAS FASES. CONCILIAÇÃO E PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. A Lei n° 14.181/2021, ao introduzir diversos novos dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu-se um marco legal específico para a prevenção e o tratamento do fenômeno do superendividamento, que é conceituado pelo § 1°, do artigo 54-A, como sendo a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A mencionada lei dispõe acerca de um tratamento especialmente direcionado ao fornecedor do crédito, sobre o qual se dirigem, de modo reforçado, deveres informacionais relativos à oferta do crédito no mercado de consumo, vedações a comportamentos tendentes a assediar ou pressionar o consumidor à contratação, bem como a obrigação de se avaliar, de maneira ponderada, as condições do crédito, tudo por aplicação dos princípios do crédito responsável, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana. A ausência de atendimento dos requisitos legais previstos para o plano de pagamento não implica na improcedência do pedido de repactuação das dívidas, especialmente quando não tiver sido oportunizado à parte, por meio de despacho saneador, adequar o plano conforme necessário. Uma vez frustrada a fase de conciliação prevista no artigo 104-A, da referida lei, deve ser instaurada a fase disciplinada no artigo 104-B, que contempla regras próprias de revisão e integração dos contratos, além de medidas projetadas justamente para permitir que o plano de pagamento a ser aprovado possa ser cumprido sem o comprometimento da subsistência e da dignidade do consumidor.